Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-59.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito – Negativação em cadastro de proteção ao crédito por débito não reconhecido – Renúncia à pretensão formulada na ação após a juntada de documentos comprobatórios da contratação de cartão de crédito sem o pagamento das faturas – Homologação da renúncia, condenando-se a autora por litigância de má-fé – Recurso exclusivo da autora no tocante à

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de débito – Negativação em cadastro de proteção ao crédito por débito não reconhecido – Renúncia à pretensão formulada na ação após a juntada de documentos comprobatórios da contratação de cartão de crédito sem o pagamento das faturas – Homologação da renúncia, condenando-se a autora por litigância de má-fé – Recurso exclusivo da autora no tocante à litigância por má-fé – Descabimento – Embora direito de ação constitucionalmente garantido, há de se coibir o desvio de conduta no exercício desse direito – Ação fundada na inexistência de relação jurídica, exibindo o réu documentos dando conta da legítima contratação de cartão de crédito e o parcelamento de compras, sem o respectivo pagamento das faturas – - Atuação temerária da requerente, procurando alterar a verdade dos fatos, ao alegar a inexigibilidade de débito comprovadamente por ela contraído – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II e II e art. 81, do NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003589-59.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EVELYN
LARISSA MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31490
APEL. No : 1003589-59.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : EVELYN LARISSA MOREIRA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
*Ação declaratória de inexistência de débito Negativação
em cadastro de proteção ao crédito por débito não
reconhecido Renúncia à pretensão formulada na ação após
a juntada de documentos comprobatórios da contratação de
cartão de crédito sem o pagamento das faturas

Homologação da renúncia, condenando-se a autora por
litigância de má-fé Recurso exclusivo da autora no tocante
à litigância por má-fé Descabimento Embora direito de
ação constitucionalmente garantido, há de se coibir o desvio
de conduta no exercício desse direito Ação fundada na
inexistência de relação jurídica, exibindo o réu documentos
dando conta da legítima contratação de cartão de crédito e o
parcelamento de compras, sem o respectivo pagamento das
faturas
- Atuação temerária da requerente, procurando
alterar a verdade dos fatos, ao alegar a inexigibilidade de
débito comprovadamente por ela contraído Finalidade de
obter vantagem indevida com o processo Violação dos
deveres de boa-fé e lealdade processual Improbus litigatur
Inteligência do art. 80, II e II e art. 81, do NCPC
Sentença mantida Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
EVELYN LARISSA MOREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCARD S/A,
cuja r. sentença de fls. 118/120 homologou a renúncia à pretensão inicial, julgando o
processo extinto, com fundamento no art. 487, III, “c” do CPC, condenando a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
R$1.500,00, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC, além de multa por litigância de
má-fé, correspondente a um salário mínimo.
Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, sustentando não
praticou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, mas apenas o exercício do direito de
ação constitucionalmente garantido, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/88. Assim, ausente
prova da má-fé, merece reforma a sentença excluindo-se a condenação da apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, fixada em 1% a 10% do
valor da causa. (fls. 130/137).
Recurso respondido (fls. 140/143) recebido na forma do art. 1.012,
“caput”, do CPC.
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cuja r.
sentença homologou a renúncia ao direito material, nos termos do art. 487, III, “c” do CPC,
condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor
correspondente a um salário mínimo.
A r. sentença apelada não comporta qualquer censura ao reputar a
autora litigante de má-fé.
Não se questiona o constitucional direito de ação, garantia
fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF/88, devendo-se,
todavia, coibir o desvio de conduta no exercício desse direito.
A litigância de má-fé tem conotação de dano processual e visa punir
a parte ou interveniente que deixe de observar os preceitos de conduta e lealdade que deve
nortear o processo.
Reza o art. 81, NCPC: “De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou”.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
reputa-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma
maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo
ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito”. (in “Código de Processo Civil e Legislação Extravagante”. São
Paulo: RT, 2015, p. 414).
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no art. 80 do
CPC/15:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Ela é
prevista em norma de ordem pública, disposta nos arts. 16, 17 e 18 do CPC, que
regulamenta a conduta das partes no processo. Por meio desses dispositivos, protege-se,
em um primeiro momento, as partes litigantes, e em segundo, a própria coletividade, pois
resguarda e recomenda um dever geral de lealdade processual. Essa conduta leal dentro
do processo funciona como um requisito para a efetiva existência do procedimento
processual, o que nos leva à conclusão de que atua também como uma das bases do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito subjetivo de ação, e em conseqüência, da segurança jurídica. Portanto, de modo
inteiramente diverso da cláusula penal, a indenização por litigância de má-fé tem
natureza jurídica na lei, não sendo possível às partes transigirem sobre o objeto protegido
pelos arts. 16, 17 e 18 do CPC, qual seja, o dever geral de conduzir o processo com
lealdade e boa-fé, com respeito ao Estado, representado no processo pelo juiz e demais
órgãos que tomam parte em sua condução, como à parte contrária...A indenização pela
litigância de má-fé, de forma contrária, é decorrente da violação ao dever geral de
lealdade na conduta processual. Ela visa reparar os danos sofridos pela parte lesada com
a atuação da parte oposta que: i) deduziu pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso; II) alterou a verdade dos fatos; III) usou do processo para
conseguir objetivo ilegal; iv) opôs resistência injustificada ao andamento do processo; vi)
provocou incidentes manifestamente infundados, ou; vii) interpôs recurso com propósito
manifestamente protelatório.” (REsp 1127721/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ
03/12/09).
No caso, evidente o dolo processual da autora apelante, em razão de
sua atuação de forma temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e intencionar objeto
ilegal com o processo, ao deduzir pedido inicial fundado na inexistência de relação jurídica,
demonstrando o requerido, todavia, aderiu a autora a cartão de crédito administrado pelo
réu, sem pagamento das faturas.
Ao contestar, o réu demonstrou aderiu a autora a contrato de cartão
de crédito C&A Visa Híbrido Internacional, em 30/06/2017 (fls. 41/42), efetuando diversas
despesas e compras parceladas, porém, sem o respectivo pagamento, gerando a fatura de
R$331,28, com vencimento em 25/08/2017 (fl. 44), que corresponde ao débito negativado
em discussão (fls. 23/24).
Referidos documentos não foram especificamente impugnados pela
autora apelante, sequer refutando a autenticidade da assinatura aposta na proposta de adesão
e a utilização do cartão sem o respectivo pagamento das faturas, limitando-se a renunciar à
pretensão formulada na ação.
Desse modo, a autora ajuizou ação alterando a verdade dos fatos e
com nítido intuito de conseguir objetivo ilegal com o processo, a justificar a sua condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor correspondente a um salário
mínimo, nos termos do art. 81, §2o do CPC/15.
Logo, caso de manter-se a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais R$500,00 (quinhentos
reais), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, com suspensão da exigibilidade porque autora
beneficiária da justiça gratuita.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR